Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728520-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES, FAUSTO PEREIRA BASTOS AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO Às agravadas-exequentes, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.201, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora